Tribunal: STF
Processo: RE 79730
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - HONORARIOS DE ADVOGADO. OS HONORARIOS DE ADVOGADOS,
EM AÇÃO D DESAPROPRIATORIA, INCIDEM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA
E O VALOR DA INDENIZAÇÃO (DECRETO-LEI NUMERO 3.365/41, ARTIGO 27,
PARAGRAFO 1). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.